Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Processo : 0729034-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 196990319 dos autos originários n. 0702016-62.2020.8.07.0017), que rejeitou a impugnação à penhora de quantias bloqueadas em contas bancárias do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, porque a parte não comprovou que o bloqueio incidiu sobre verba salarial. O agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba salarial. Diz que o extrato do mês de janeiro de 2024 confirma o recebimento de seu salário de R$ 1.538,79, depositados na conta; “contudo, por dificuldade técnica o agravante não conseguiu os demais extratos, sendo pleiteada à magistrada, que caso estes estivessem incompletos que houvesse a expedição de ofício diretamente as contas apontadas nos autos”. Reafirma que os valores bloqueados em conta têm origem no salário recebido. Salienta que o crédito perseguido não possui natureza alimentar, não comportando qualquer mitigação na vedação legal à penhora salarial. Menciona que houve penhora de valores em outro processo, alcançando, assim, todos os valores percebidos pelo agravante, não restando qualquer quantia para as suas necessidades básicas. Conclui afirmando serem impenhoráveis as quantias bloqueadas de R$ 1.160,35 no Banco Santander e de R$ 1.560,59 nas Contas Neon Pagamentos e Nu Pagamentos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para desconstituição da penhora ou, pelo menos, para limitar a penhora ao percentual de 30% dos valores bloqueados. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 95664786). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Especificamente às quantias bloqueadas de R$ 1.160,35 na conta Banco Bradesco (id. 187992799 na origem) e de R$ 1.560,59 nas contas Neon Pagamentos e Nu Pagamentos (id. 187992801 na origem), o juízo a quo rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (id. 196990319 na origem): Conforme já apontado na decisão de ID 193133852, foram procedidos bloqueios nas contas bancárias de ambos os executados, sendo os montantes de R$ 1.160,35 e R$ 1.560,59 na conta do primeiro executado (FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA), e o remanescente, de R$ 184,73, na conta de PATRICIA EDNA CARVALHO DO NASCIMENTO. Em consulta aos extratos SISBAJUD de IDs 187992799 e 187992801, constatou-se que o valor de R$ 1.160,35 foi bloqueado na conta do Banco Santander (Brasil) S.A. em 2 de fevereiro de 2024, e o valor de R$ 1.560,59 foi bloqueado em 23 de janeiro de 2024, nas contas NEON Pagamentos S.A. IP e NU Pagamentos - IP. O executado FRANCISCO impugnou os valores de R$ 1.160,35 e R$ 1.560,59 bloqueados em suas contas bancárias, sob o argumento de que o valor penhorado tem como fonte o salário do impugnante, que aufere aproximadamente R$ 1.871,65. Intimada a comprovar a penhora mediante extratos bancários dos meses anteriores ao bloqueio, bem como a juntar comprovante de recebimento do salário, a parte executada juntou os documentos de ID 194205757 (extratos Santander e Banco do Brasil, termo de rescisão do contrato de trabalho datado de 3 de junho de 2023, e comprovante de recebimento de abono salarial) e 194205758 (extrato NEON Pagamentos S.A). Com relação aos extratos bancários do Banco Santander, verifica-se que Francisco recebeu créditos salariais em janeiro de 2024, totalizando R$ 1.538,79 e R$ 300,00. Entretanto, em 31 de janeiro de 2024, o saldo da conta estava zerado. Em fevereiro de 2024, mês da penhora em sua conta Santander, não houve créditos salariais registrados, apenas transações PIX. Outrossim, da análise do extrato, não há registros de bloqueio nas contas do Banco Santander, conforme mencionado no ID 187992799. Quanto aos extratos bancários do Banco NEON, concordo com o credor de que não é possível determinar se a penhora afetou de fato os salários da executada. Os registros indicam recebimentos via PIX de diversas fontes e depósitos livres, sem identificação específica de salário. Ademais, o termo de rescisão do contrato de trabalho não especifica as datas de depósito dos valores, o que impede o devido cotejo. Finalmente, constato a inclusão de um extrato bancário cuja origem não pode ser identificada, revelando um abono salarial no valor de R$ 1.356,24, datado em 16/06/2023. Além disso, o executado anexou aos autos um extrato do BANCO DO BRASIL, referente ao mês de 13/06/2023, que mostra um crédito no valor de R$ 1,53. Entretanto, tais montantes não parecem estar relacionados ao presente caso, uma vez que foram depositados em data bastante anterior às penhoras de janeiro e fevereiro, as quais, por sua vez, ocorreram em contas pertencentes a outras instituições financeiras. De acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC, é incumbência do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Apesar de ter apresentado extratos das contas durante o período de bloqueio, Francisco não conseguiu provar suas alegações. A despeito das alegações recursais, não verifico desacerto na decisão vergastada. Deveras, do exame dos documentos anexados, não é possível concluir que as parcelas constritas atingiram verba de natureza salarial, como defende o agravante. Em relação à conta do Banco Bradesco, o bloqueio ocorreu em fevereiro de 2024 (id. 187992799 – p. 1 na origem). Contudo, os extratos juntados (id. 194205757 – p. 1/4 na origem) comprovam o recebimento de crédito salarial em conta apenas no mês de janeiro de 2024, nas quantias de R$ 1.538,79 e R$ 300,00, com saldo zerado no final do mês (31/01). No mês do bloqueio SISBAJUD, isto é, em fevereiro de 2024, constam apenas créditos provenientes de pix, não sendo possível estabelecer qualquer relação com verba salarial. Quanto às quantias bloqueadas nas contas Neon Pagamentos e Nu Pagamentos (id. 187992801 – p. 3/4 na origem), o agravante juntou extratos apenas da conta Neon Pagamentos, período de 21/10/2023 a 18/04/2024 (id. 194205758 na origem), os quais, no entanto, não comprovam o recebimento de qualquer verba salarial; diversamente, constam diversas operações de entrada e saída mediante pix, de origem diversas, sem identificação da natureza dos valores creditados. Já os demais extratos anexados (id. 194205757 – p. 6/11 na origem) em nada contribuem para a comprovação dos fatos alegados; ao que parece, sequer possuem qualquer relação com a situação versada nos autos, tendo em vista que se referem a transações bancárias realizadas em junho de 2023, portanto, muito antes dos bloqueios impugnados. Necessário frisar que o juízo singular oportunizou ao agravante instruir adequadamente sua impugnação, mediante a juntada de extratos bancários dos três últimos meses anteriores aos bloqueios (23/01 a 02/02/2024) e de documentos que comprovassem que os valores depositados nas contas são provenientes de seu salário e da sua rescisão (id. 193133852 na origem). Simples alegação de que não conseguiu juntar os demais extratos bancários por “dificuldade técnica” não convence, tampouco autoriza a reabertura de prazo para a complementação dos documentos exigidos. Nesse cenário, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o agravante não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator